Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento contra Decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que ao negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos Exequentes contra Decisão que suspendeu o curso da Execução até julgamento do AGI 0740275-46.2021.8.07.0000, considerando-os protelatórios, condenou os Embargantes, ora Agravantes, ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Inconformados, aduzem que a matéria trazida no agravo supramencionado é totalmente distinta daquela posta nos embargos de declaração, eis que o primeiro refere-se aos parâmetros de cálculos a serem utilizados e, por outro lado, os embargos foram opostos em razão da omissão quanto ao prosseguimento do feito em relação às parcelas incontroversas, não havendo que se falar em comportamento contraditório, abuso de direito ou qualquer propósito protelatório. Cita precedente que considera favorável à tese recursal e pugna, em sede liminar, pelo afastamento da multa aplicada. No mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma da pretensão. Entendo que merecem ser suspenso os efeitos da Decisão agrava pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Isto porque, quanto à fixação de multa, impõe enfatizar que somente deve ser aplicada diante da realização de atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Todavia, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, não vislumbro ser esta a hipótese dos autos. Se os Embargantes incorreram em comportamento contraditório, deixando de observar o princípio da boa fé objetiva pelo fato de haverem interposto Agravo de Instrumento pretérito ao qual foi concedido efeito suspensivo, a questão exige um maior aprofundamento com incursão no mérito do recurso. Por ora, nessa fase incipiente e provisória, por não vislumbrar, prima facie, o propósito protelatório dos Embargos de Declaração opostos perante o Juízo de Primeiro Grau, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da Decisão agravada. Ao Distrito Federal para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator